Tribunal: TJBA
Processo: 8083152-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083152-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: M. F. S. M. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE.
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E INDENIZA
ÇÃO
POR DANOS MORAIS. SEGURADA, MENOR DE IDADE, PORTADORA DE T
RANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
COMPROVADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PELO MÉTODO DENVER. NEGATIVA DO PLANO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL/
LEGAL
. V
IOLAÇÃO À FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA.
DEVER DA OPERADORA
DE COBRIR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DA DOENÇA. DIREITO À SAÚDE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº.
8083152-54.2021.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
; e como apelada
M. F. S.
M.,
representad
a
por
AN
DREIA SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06